Tribunal: TJMT
Processo: 1033709-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033709-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), GEOVANA DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 082.653.281-09 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT (EMBARGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (EMBARGANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (EMBARGADO), IZAQUE CRUZ MELO - CPF: 059.274.872-38 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIA IMPLICITAMENTE APRECIADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
, sob alegação de omissão quanto à análise expressa da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A análise da suficiência das medidas cautelares diversas restou implicitamente apreciada quando o acórdão fundamentou a manutenção da custódia na necessidade de garantia da ordem pública, com ampla fundamentação.

4. Ao reconhecer a imprescindibilidade da segregação cautelar diante da gravidade concreta e da participação em organização criminosa, o julgado afastou, por consequência lógica, a adequação de medidas menos gravosas.

5. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre medidas cautelares diversas quando a decisão fundamenta concretamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e diante da gravidade com indícios concretos da participação em organização criminosa.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito sob alegação de vício inexistente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 319, 619; CPC, art. 1.022; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1012930-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Geovana dos Santos Vasconcelos
, por intermédio dos seus causídicos constituídos, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus nº 1033709-55.2025.8.11.0000, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONVERTENDO A PRISÃO EM DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva da paciente, acusada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando ausência de requisitos legais para a segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão superveniente de conversão da prisão preventiva em domiciliar esvazia o objeto do habeas corpus; e

(
ii
) saber se persistem fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão superveniente que substitui a prisão preventiva por domiciliar acarreta perda parcial do objeto do writ, no tocante aos pedidos subsidiários.

4. Subsiste interesse processual na análise do pedido principal de revogação da prisão preventiva, pois a decisão que deferiu a domiciliar não enfrentou a tese de ilegalidade do decreto prisional.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da suposta atuação da paciente em organização criminosa.

6. A alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional não se sustenta, por se tratar de crime permanente.

7. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, per se, a necessidade da custódia cautelar, nos termos do Enunciado nº 43 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente prejudicada e, no mérito remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“1. A conversão da prisão preventiva em domiciliar acarreta perda superveniente parcial do objeto do habeas corpus quanto aos pedidos subsidiários.

2. Persistem os requisitos da prisão preventiva quando demonstrados indícios de autoria, ainda que presente condição pessoal favorável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 318, V e 659.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.08.2025; Enunciado nº 42 e nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Na decisão embargada, este Colegiado reconheceu a prejudicialidade parcial do
writ
quanto aos pedidos subsidiários de conversão em prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares diversas, mantendo, no mérito, a legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT.

Irresignada a embargante alega
omissão
no julgado, sustentando que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, limitando-se a reconhecer a prejudicialidade do pedido subsidiário sem examinar a questão como matéria de legalidade e proporcionalidade da custódia.

Argumenta, em apertada síntese, que o simples reconhecimento de prejudicialidade pelo deferimento da prisão domiciliar não supre o dever jurisdicional de apreciar a adequação e proporcionalidade das medidas previstas no art. 319 do CPP, bem como que a prisão domiciliar não equivale juridicamente à liberdade com cautelares diversas;

Assevera, também, que a análise da adequação das medidas alternativas integra o controle de legalidade da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP e que a omissão alegada inviabiliza o acesso à instância superior para reexame da matéria.

Requer, nestes termos, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com análise expressa da suficiência das medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais para viabilizar eventual Recurso Ordinário Constitucional ao STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Todavia, compulsando detidamente o acórdão embargado, constato que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma implícita.

Com efeito, ao fundamentar a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, o acórdão assentou expressamente que “
a prisão preventiva foi fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
diante da suposta atuação da paciente em organização criminosa.”

[sem negrito e sublinhado no original]

E mais adiante:

“Tais fundamentos revelam-se idôneos e concretos para embasar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que demonstram, de forma individualizada, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, evidenciado pela participação em organização criminosa estruturada e pela continuidade da prática delitiva, sem receio das punições estatais.”

Ora, ao reconhecer a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a participação em organização criminosa, deixou subtendido elevado grau de periculosidade da paciente, e de consequência, a Câmara julgadora implicitamente afastou a suficiência de medidas cautelares menos gravosas, tendo observado que o Juízo
a quo
havia aplicado o art. 318 do CPP à paciente, determina sua prisão domiciliar.

Em outros dizeres, a análise da necessidade da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos de periculosidade social
tranveste
na inadequação de medidas alternativas.

Nesse sentido, cumpre registrar que o próprio acórdão embargado consignou:

"Ademais, cumpre registrar que o crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006] caracteriza-se pela permanência, ou seja, a consumação se protrai no tempo enquanto perdura a associação.”

[...]

Assim, ainda que a paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Tal fundamentação evidencia que a natureza permanente do delito e a necessidade de cessar a atividade criminosa tornariam insuficientes as medidas cautelares diversas, ainda que tal conclusão não tenha sido expressa em tópico específico, não havendo falar em omissão relevante.

Neste sentido, eis o entendimento deste sodalício:

A omissão apta a justificar embargos de declaração deve recair sobre ponto relevante e não enfrentado, o que não se configura quando a matéria foi expressamente analisada, ainda que de forma sucinta.

[...]

[N.U 1012930-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025]

Em verdade, o que se observa é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito do julgamento sob o pretexto de omissão inexistente.

Os embargos de declaração, consoante pacífica jurisprudência, não se prestam ao reexame da causa, tampouco constituem via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados pela embargante [
arts
. 282, § 6º, 316, 318, V, 319 do CPP e art. 93, IX, da CF] consideram-se implicitamente examinados, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 211 do STJ.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHECO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Geovana dos Santos Vasconcelos,
mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025